Tribunal: TJES
Processo: 0000005-56.2017.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000005-56.2017.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO FRANCISCO BARBOSA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Des. Substituto
JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, QUANTO AO CRIME DO ART. 14 DA LEI 10826/03. TESE DE ATIPICIDADE.
ARMA INAPTA A EFETUAR DISPAROS. AFASTADA. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO.
TESE DE INSIGNIFICÂNCIA.
MUNIÇÕES DEFLAGRADAS. MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. AFASTADA. DELITO DE PERIGO ABSTRATO, PUNIDO ANTES DA LESÃO. PRECEDENTE DO STJ.
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.
CAUSA DE EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. ALEGAÇÃO DE INSEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO.
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA CONSUNÇÃO.
INVIABILIDADE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, é de mera conduta, pois
não reclama um resultado, e de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento. O objeto jurídico tutelado, pelo tipo penal, não é a incolumidade física, e sim, a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte, ou posse, de arma, ainda que desmuniciada,
ou inapta a efetuar disparos.

2.
É firme a jurisprudência do C. STJ, no sentido de que, o crime de posse ou porte irregular de munição, de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão, ou perigo concreto de lesão. Precedente.

3.
A
tese da inexigibilidade de conduta diversa,

como causa supralegal de exclusão da culpabilidade, exige prova de situação fática anormal, que, embora não autorize, tolere a prática de um ilícito penal, porquanto outro comportamento, não era exigível. Todavia, a situação narrada, não é suficiente para afastar a pena, vez que o réu poderia, diante de seu temor, ter adquirido arma de fogo, de forma legal, providenciando o competente registro, e o respectivo porte, conduta que não adotou.

4.
Os tipos penais estabelecidos nos arts. 12, 14 e 16, do Estatuto do Desarmamento, tutelam bens jurídicos distintos,

sendo inviável o reconhecimento de crime único, quando o agente é denunciado por infração, a mais de um dispositivo legal. Precedente do STJ.

5.
RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000005-56.2017.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENATO FRANCISCO BARBOSA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOSE FRANCISCO ROCHA - ES4807-A

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RENATO FRANCISCO BARBOSA JUNIOR
,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única de Águia Branca/ES (fls. 241/244),
que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática dos crimes de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

(art. 14 da Lei 10.826/03),
e
posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

(art. 16 da Lei 10.826/03),
à pena total de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

A defesa postula, em suas razões, pela

absolvição, quanto ao crime do
art. 14 da Lei 10.826/03,
aduzindo a atipicidade, e insignificância, das condutas.

Alternativamente, suscita a tese de inexigibilidade de conduta diversa,
e
requer a absolvição.

Subsidiariamente,
pugna pela aplicação do princípio da consunção, para que o crime
d
o art. 14, seja absorvido pelo tipo do art. 16, da Lei de Armas

(fls. 255/266).

Acerca dos fatos,
narram os autos que,

na tarde de

21/12/2016, policiais militares se dirigiram à residência do ora apelante, localizada no Córrego do Café, zona rural de Barra de São Francisco/ES, com vistas a dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão, expedido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal, daquela Comarca.

Consta que, durante as diligências, os agentes localizaram, na propriedade do ora apelante, ocultos em um depósito,
01
(uma) arma de fogo de cano longo, e fabricação caseira;
01
(uma) espingarda, calibre 32;
01
(um) revólver Taurus, calibre 38, com numeração suprimida;
23
(vinte e três) munições, calibre 357;
17
(dezessete) cápsulas de munição, deflagradas, calibre 357;
16
(dezesseis) munições, calibre 38;
06
(seis) cápsulas de munição, deflagradas, calibre 38;
13
(treze) munições, calibre 32, e
01
(uma) munição, calibre 25, todos os materiais, sem autorização, e em desacordo com determinação legal, ou regulamentar.

A
materialidade
restou comprovada, consoante se infere do

boletim de ocorrência unificado (fls. 06/08), mandado de busca e apreensão (fls. 09/10), auto

de apreensão (fl. 15), autos de constatação de eficiência de armas de fogo (fls. 16/18), e laudo de exame de armas de fogo e materiais (174/181).

A
autoria

também é inconteste, em especial,
porque a versão, apresentada pelos policiais militares, André Felipe Almeida e Sérgio Dela Fuente, sobre a apreensão dos armamentos (fls. 11/12 e 222/223), foi parcialmente corroborada pelo réu, quando de seu interrogatório
(fls. 13 e 228/229).

Passo a enfrentar as teses recursais.

A defesa sustenta que,
segundo conclusão extraída d
o laudo de exame de armas de fogo e materiais (fls. 174/181), tanto a
arma de fogo,
de fabricação caseira, quanto a
espingarda
, calibre 32, não foram consideradas ‘aptas’ a efetuar disparos, razão pela qual, a conduta classificada como
o crime
d
o art. 14 da Lei 10.826/03,
deve ser considerada atípica.

Argumenta mais que, manter sob guarda, munições deflagradas, ou desacompanhadas de arma de fogo,
é fato atípico, diante da ausência de perigo de lesão, razão pela qual postula pela aplicação do princípio da insignificância, e consequente absolvição.

Contudo, tais teses não merecem provimento.

O
crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, é de
mera conduta,
que
não reclama um resultado, e de
perigo abstrato,
pois não

exige comprovação da potencialidade lesiva, do armamento, e
sendo punido, antes mesmo que represente qualquer lesão, ou perigo concreto de lesão.

Assim, o
objeto jurídico tutelado, pelo tipo penal, não é a incolumidade física, e sim,
a segurança pública, e a paz social,
colocadas em risco com o porte, ou posse, de arma, ainda que desmuniciada,
ou inapta a efetuar disparos.

Nessa medida, tendo o réu sido surpreendido,
enquanto mantinha, sob sua guarda,
armas de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização, e em desacordo com determinação legal,
não há que se falar em atipicidade.

Saliento, no ponto, que permanece hígida a jurisprudência das Cortes Superiores, no sentido de que, a posse de munição, mesmo desacompanhada de arma, apta a deflagrá-la, continua a preencher a tipicidade penal,
não podendo ser considerada atípica a conduta
(
STJ. AgRg no HC: 594431 SP 2020/0162940-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
Julg;: 01/12/2020,
QUINTA TURMA, DJe: 07/12/2020).

Outrossim, não
é o
caso de aplicação do
princípio da insignificância,
como requerido, dadas as circunstâncias do flagrante, com apreensão de considerável número de armas de fogo e munições, de diferentes calibres, de usos
permitido
(calibres 32, 25 e 38), e
restrito
(calibre 357), de inegável reprovabilidade e periculosidade.

Indo adiante, a defesa suscita a tese de
inexigibilidade de conduta diversa
, afirmando que o réu adquiriu arma de fogo, por ser imprescindível a sua segurança, de sua família, e de sua propriedade, que teriam sido vitimados por
assaltantes
.

Ocorre que, a
sugerida
causa de exclusão da culpabilidade, exige prova de situação fática anormal, que, embora não autorize, tolere a prática de um ilícito penal, porquanto outro comportamento, não era exigível.

Porém, a situação narrada, não é suficiente para afastar a pena, vez que o réu poderia, diante de seu temor, ter adquirido arma de fogo, de forma legal, providenciando o competente registro, e o respectivo porte, conduta que não adotou.

Assim,
a alegação de insegurança,
não
possui o condão de elidir a culpabilidade do réu, por inexigibilidade de conduta diversa, como postulou a defesa.

Por fim,
quanto à
pretensão de
aplicação do
princípio da consunção,

destaco que o C. STJ possui entendimento consolidado, no sentido de que, os tipos penais estabelecidos nos arts. 12, 14 e 16, da Lei de Armas, tutelam bens jurídicos distintos,

sendo inviável o reconhecimento de crime único, quando o agente é denunciado por infração, a mais de um dispositivo legal, como na hipótese
(STJ. AgRg no HC: 643847 GO 2021/0035301-3, Relator: LAURITA VAZ,
Julg.: 26/06/2023,
SEXTA TURMA, DJe: 29/06/2023).

Logo, resta defeso

acolher o pedido de absorção, do crime
d
o art. 14, pelo tipo do art. 16, ambos, da Lei de Armas, e, s
ob tal orientação,
concluo que
não há reparos,
a serem realizados, na sentença.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o e
xposto,
em consonância com o entendimento da Procuradoria de Justiça (Id. 4812712)
,

CONHEÇO E

NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.